Tribunal: TJDFT
Processo: 0724413-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724413-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIS ROBERSON PINTO AGRAVADO: FRANCES APARECIDA DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELVIS ROBERSON PINTO contra a decisão (id 27704302), proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0707018-09.2017.8.07.0020), instaurado em face de FRANCES APARECIDA DA SILVA e FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR, que, dentre outros pontos, indeferiu os pedidos de expropriação de bens das empresas pertencentes aos executados e de aplicação da multa de 20% prevista no parágrafo único do artigo 774 do CPC. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, ante a inexistência de bens em nome dos executados suficientes à satisfação do crédito, que demonstrou que eles eram proprietários de várias empresas de um mesmo grupo econômico e que foram transferidas de forma fraudulenta à Monica da Silva Chaves Fagundes, companheira do executado Francisco de Assis da Silva Junior. Desse modo, defende que tal conduta ensejou em ato atentatório a dignidade da justiça prevista no inciso I do art. 774 do CPC, bem como na possibilidade de constrição judicial das contas bancárias em nome de Monica da Silva Chaves Fagundes. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada que entendeu que as partes eram ilegítimas, reconhecendo a fraude à execução, bem como que seja determinado a constrição judicial sobre as contas de Monica da Silva Chaves Fagundes. Preparo regular (ids 27704305 e 27704306). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, aliás, nesse ponto, sequer apresentou os fundamentos de fato e de direito, limitando inadequadamente ao pedido. Portanto, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora